Tribunal: TJDFT
Processo: 0757369-85.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-15

Ementa:
JUIZADO DE FAZENDA PÚBLICA. INAS. COBERTURA DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO. AUTORIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSTA NA SENTENÇA. COPARTICIPAÇÃO DEVIDA. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. ART. 3o DA EC 113/2021. TAXA SELIC. SENTENÇA REFORMADA.
1. Se a sentença condenou o INAS a autorizar o tratamento de saúde, deixando de se manifestar sobre o pedido formulado na contestação de desconto da coparticipação, deve ser suprida a omissão pela instância revisora. Nesse sentido, o usuário deverá arcar com a coparticipação, observados os limites e formas de desconto previstos no regulamento do plano de saúde.
2. [A] partir de 09/12/2021, início da vigência da EC no 113/2021, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza [do débito], deve-se observar a incidência da SELIC, sem cumulação com qualquer outro índice”. (ARE 1477066 Relator (Min. Luís Roberto Barroso. Julgamento: 08/02/2024)
3. Recurso conhecido e provido para autorizar o desconto da coparticipação e determinar que o valor do dano moral seja atualizado pela Selic, nos termos do art. 3o da EC 113/2021. Ficam mantidos os demais termos da sentença.